Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701854-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EPITACIO FRANCISCO DE SALES FILHO AGRAVADO: CRISTIANO ROGERIO LOIOLA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre eventual inovação recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator